Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733695-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Joaquim Soares da Silva Neto em desfavor do ora agravante (Processo no 0712013-07.2017.8.07.0007), fixou multa por descumprimento no valor de R$20.000,00 (ID 50160161 - pág. 188). Sustenta que a negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, foi devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal. Aduz que a suposta pendência de negativação alegada pelo autor se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo. Afirma que a dívida em questão foi cedida à RECOVERY/ FIDC NPL II, de modo que apenas a RECOVERY/ FIDC NPL II teria condições de retirar a dívida da plataforma, sendo impossível ao Bradesco fazê-lo. Alega que a multa aplicada é excessiva, caracterizando enriquecimento ilícito do autor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com o afastamento da multa ou a sua minoração. Preparo recolhido (ID 50160164). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível (art. 80, III, do RITR), tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Pois bem, nos limites da cognição sumária, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante. Ao que tudo indica, a negativação em nome do autor, realizada pelo Banco Bradesco S/A, de fato, já havia sido devidamente baixada, conforme determinado na sentença, restando apenas uma restrição feita pela Caixa Econômica Federal. Por outro lado, a suposta pendência de negativação alegada pelo autor se refere à inclusão da dívida em questão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastro restritivo. Vale notar, ainda, que, aparentemente, a inclusão da dívida na referida plataforma foi realizada após a cessão do crédito para a RECOVERY/ FIDC NPL II. Quanto ao requisito da urgência, entendo-o presente, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação ao agravante, uma vez que dificilmente recuperará o montante eventualmente levantado pelo agravado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. I. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito